Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-73.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE LATROCÍNIO. PRELIMINAR. NULIDADE. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por dois representados contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na representação, para atribuir aos adolescentes a conduta análoga ao tipo previsto no artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, aplicando-lhes a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado e não superior a 3 anos, conforme o artigo 112, inciso VI, e o artigo 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se houve violação ao contraditório em razão das provas juntadas em alegações finais; (ii) analisar se a materialidade e a autoria do ato infracional estão comprovadas; (iii) definir se os representados devem ser absolvidos por falta de provas; e (iv) aferir se a medida socioeducativa de internação é adequada aos apelantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da sentença é descabida, em razão da juntada de documentos por ocasião da apresentação de alegações finais, porquanto garantido aos representados o contraditório, permitindo-se a manifestação acerca do material probatório juntado antes da prolação da sentença, além de não ter havido a demonstração de prejuízo.
4. Demonstradas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de latrocínio, deve ser julgada procedente a pretensão deduzida na representação.
5. Diante da gravidade da infração praticada, bem como das condições pessoais e sociais dos representados, a medida socioeducativa de internação mostra-se proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelações conhecidas e desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, VI, e 122, I; CP, art. 157, § 3o, II; CPP, arts. 231 e 563.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.114/STJ; STJ, AgRg no HC n. 878.458/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/4/2024.